Tribunal: STF
Processo: HC 68934
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. 1. A oportunidade de alegação da  inepcia  da
denuncia  exaure-se  com  a  prolação   da   sentença   condenatória.
Precedentes do STF. 2. Falta de justa causa, por  não  demonstrado  o
dolo especifico do crime de prevaricação (art. 319, do CPM).  Conduta
atipica. Circunstancia que exige o exame aprofundado dos fatos  e  de
sua  prova,  incompativel  com  a  via  estreita  do  HABEAS  CORPUS.
Concluido o processo penal, o meio processual adequado para isso e  a
revisão criminal.
         Ordem denegada.